Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001808-35.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO), POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 60.210.515/0001-48 (EMBARGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a intimação dos sócios da executada para comprovação da integralização do capital social, sob pena de reconhecimento de responsabilidade solidária e inclusão no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar providência correspondente a pedido subsidiário, sem que o juízo de origem tenha se manifestado especificamente sobre tal matéria, configurando suposta supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. O pedido subsidiário de intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social encontrava-se expressamente formulado na petição apresentada ao juízo de origem e nas razões do agravo de instrumento, integrando regularmente o objeto do recurso por força do princípio da devolutividade recursal.

4. O juízo de origem, ao indeferir integralmente os pedidos formulados, não se manifestou especificamente sobre o pedido subsidiário em razão dos fundamentos que conduziram ao indeferimento de todas as pretensões, o que não impede o Tribunal de apreciá-lo dentro dos exatos limites da devolutividade.

5. A determinação de intimação dos sócios não configura inovação indevida ou supressão de instância, mas medida instrutória legítima decorrente dos fundamentos adotados no acórdão, voltada à adequada formação do convencimento e observância do contraditório e ampla defesa.

6. Inexiste omissão quanto aos dispositivos do art. 1.013 do CPC, aplicável ao julgamento de apelação e não ao agravo de instrumento, tampouco quanto à teoria da causa madura, pois a providência determinada constitui diligência instrutória prévia à eventual responsabilização dos sócios.

7. A insurgência limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de apontar omissão inexistente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão ou supressão de instância o julgamento de pedido subsidiário regularmente formulado nas razões recursais, ainda que não apreciado especificamente pelo juízo de origem em razão do indeferimento da pretensão principal, uma vez que tal matéria encontra-se abrangida pela devolutividade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.013; CC, art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.
, ora embargada, “
para reformar a decisão agravada e determinar a intimação dos sócios da executada para comprovação da integralização do capital social, especialmente no que se refere ao imóvel denominado "Granja Diamantino 1", apresentando os documentos registrais que demonstrem a transferência de propriedade ou justificativas técnico-jurídicas para eventual pendência
”, sob pena de “
ser reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios até o limite do valor não integralizado, com a consequente inclusão no polo passivo da execução e possibilidade de constrição de seus bens particulares para satisfação do crédito exequendo
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de enfrentar questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto aos limites da atuação do Tribunal em sede recursal. Sustenta que “
não se pretende rediscutir o mérito do julgamento, mas sim integrar a decisão
”, a fim de assegurar a completa prestação jurisdicional e a observância das garantias processuais fundamentais.

Argumenta que o acórdão, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou providência correspondente a pedido subsidiário, qual seja, a intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social, embora tal matéria não tenha sido apreciada pelo juízo de origem. Afirma que houve indevida supressão de instância, pois “
a decisão agravada limitou-se a indeferir a pretensão principal (...) sem sequer proceder à análise específica e autônoma do pedido subsidiário
”, de modo que o Tribunal teria decidido diretamente questão não enfrentada anteriormente, configurando
error in procedendo
e possível violação ao duplo grau de jurisdição.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre aspectos essenciais previstos no art. 1.013 do CPC, especialmente quanto à possibilidade de julgamento imediato da matéria, à incidência da teoria da causa madura e à necessidade de retorno dos autos à origem, o que evidencia lacuna na fundamentação. Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com manifestação expressa sobre tais pontos, bem como, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, além do prequestionamento dos dispositivos legais e princípios invocados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 357967362, a embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração opostos são incabíveis, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão embargado é claro e suficientemente fundamentado. Afirma que a insurgência da embargante se limita a rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de suposta supressão de instância, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Argumenta que não houve qualquer omissão, contradição ou erro material, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a ausência de registro da integralização do capital social implica a permanência do bem na esfera jurídica do sócio. Sustenta que a determinação de intimação dos sócios não configura inovação ou julgamento de matéria não apreciada, mas sim medida instrutória legítima, inserida nos poderes do Tribunal, voltada à adequada formação do convencimento e à observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, defende que a responsabilização dos sócios somente ocorrerá caso não comprovada a efetiva integralização do capital social, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ou violação ao duplo grau de jurisdição. Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos de declaração, com o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.
, ora embargada, “
para reformar a decisão agravada e determinar a intimação dos sócios da executada para comprovação da integralização do capital social, especialmente no que se refere ao imóvel denominado "Granja Diamantino 1", apresentando os documentos registrais que demonstrem a transferência de propriedade ou justificativas técnico-jurídicas para eventual pendência
”, sob pena de “
ser reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios até o limite do valor não integralizado, com a consequente inclusão no polo passivo da execução e possibilidade de constrição de seus bens particulares para satisfação do crédito exequendo
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, verifica-se que a embargante busca, sob o pretexto de apontar omissão, rediscutir questão já decidida pelo acórdão embargado. A análise detida dos autos revela que não há qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o pedido subsidiário de intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social encontrava-se expressamente formulado tanto na petição apresentada ao juízo de origem (id. 341778856) quanto nas razões do agravo de instrumento (id. 341753895). Na petição direcionada ao juízo de origem, a agravante, ora embargada, requereu, de forma clara e inequívoca: "
Subsidiariamente, caso o pedido acima não seja imediatamente deferido, requer-se a intimação dos sócios REINALDO, MATHEUS e LCZSPE para que comprovem documentalmente a integralização do capital subscrito, sob pena de extensão da execução em seus nomes, nos termos do art. 1.052 do CC
".

Idêntico pedido subsidiário foi reiterado nas razões do agravo de instrumento, conforme se extrai do item 71, alínea "iii": "
Subsidiariamente, caso o pedido acima não seja imediatamente deferido, requer-se a intimação dos sócios REINALDO, MATHEUS e LCZSPE para que comprovem documentalmente a integralização do capital subscrito, sob pena de extensão da execução em seus nomes, nos termos do art. 1.052 do CC
".

Dessa forma, o pedido subsidiário integrava regularmente o objeto do recurso, encontrando-se devidamente devolvido ao Tribunal por força do princípio da devolutividade recursal. O juízo de origem, ao indeferir integralmente os pedidos formulados pela agravante, por óbvio não se manifestou especificamente sobre o pedido subsidiário, uma vez que os fundamentos da decisão conduziram ao indeferimento de todas as pretensões deduzidas.

Não há que se falar, portanto, em supressão de instância ou julgamento além dos limites do recurso. O Tribunal, ao acolher o pedido subsidiário, atuou dentro dos exatos limites da devolutividade recursal, exercendo regularmente sua competência jurisdicional. A circunstância de o juízo de origem não ter se manifestado especificamente sobre o pedido subsidiário não impede o Tribunal de apreciá-lo, especialmente quando tal pedido decorre logicamente da própria fundamentação adotada no acórdão.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social, prevista no art. 1.052 do Código Civil, autoriza a intimação para comprovação do aporte, independentemente da instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Estabeleceu, ainda, que a integralização de capital social mediante conferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro da transferência de propriedade, não bastando a declaração contratual.

A partir dessas premissas, o acórdão determinou, como medida de cautela e em observância ao contraditório e à ampla defesa, a intimação dos sócios para que demonstrem a regularidade da integralização ou apresentem justificativas para eventual pendência registral. Tal providência não configura inovação indevida, mas sim consequência lógica e natural dos fundamentos adotados, constituindo medida instrutória legítima voltada à adequada formação do convencimento.

A alegação de que o acórdão deveria ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos do art. 1.013 do CPC não procede. O referido dispositivo trata do julgamento de apelação, sendo inaplicável ao caso dos autos, que versa sobre agravo de instrumento. Ademais, a providência determinada pelo Tribunal não importa julgamento de causa madura, mas sim determinação de diligência instrutória prévia à eventual responsabilização dos sócios.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, fundamentando de forma clara e suficiente a solução adotada. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A insurgência da embargante limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão de matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configuram omissão a ausência de manifestação sobre questões não suscitadas pelas partes ou a falta de enfrentamento de argumentos que, embora deduzidos, mostram-se impertinentes ou desnecessários para o deslinde da controvérsia. No caso, o acórdão embargado tratou de forma exaustiva da questão central, qual seja, a possibilidade de responsabilização dos sócios pela não integralização do capital social, adotando solução equilibrada que concilia a efetividade da execução com o respeito às garantias processuais.

Por fim, registro que a tentativa de caracterizar como omissão a ausência de manifestação sobre questões periféricas ou secundárias constitui utilização inadequada dos embargos de declaração, que não se prestam a forçar o órgão julgador a se pronunciar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o manto de alegados vícios inexistentes. A embargante busca, em verdade, a reforma do julgado, pretensão que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026